Tribunal: STF
Processo: Rcl 52523
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 605.709. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL OS RECLAMANTES NÃO FIGURARAM COMO PARTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Reclamação constitucional proposta por Rosana Basile Ribeiro dos Santos e Outro(a/s), com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 988, III e IV, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 126.953954.2019.813.00.



    2. Como causa de pedir, os reclamantes apontam desrespeito à autoridade da decisão proferida no RE 605.709, em que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria, entendeu pela impossibilidade de penhora do bem de família do fiador na locação comercial, pois a livre iniciativa não pode colocar em detrimento o direito fundamental à moradia. Sustenta que os precedentes judiciais que permitem penhorar bem de família do fiador na locação residencial não se estendem aos casos envolvendo inquilinos comerciais.



    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, os reclamantes relatam ter ajuizado ação rescisória para desconstituir decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Contagem/MG, na qual assentado que o imóvel residencial do casal não é abrangido pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90, e que, ainda fosse aplicado o entendimento dessa Egrégia Corte, o imóvel dado em garantia trata-se de um lote e não de um imóvel residencial (…).



    Consoante anota, julgada improcedente a ação rescisória, foi manejado recurso especial, o qual não foi conhecido.



    Afirmam que a Corte Superior o STJ sequer analisou o precedente trazido no recurso especial, caso contrário teria-se identificado que tratava-se de julgado dessa corte em caso análogo ao trazido na presente reclamação.



    Requerem a concessão de medida liminar para que se proceda a suspensão dos efeitos da penhora do seu bem de família e a conseguinte retirada da averbação das margens do registro do imóvel. 



    No mérito, pugnam pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão monocrática proferida pelo Ministro do STJ Jorge Mussi.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em que negado conhecimento a recurso especial, à alegação de afronta ao entendimento firmado pela Primeira Turma desta Suprema Corte no RE 605.709.



    3. A jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, o qual não pode ser estendido a terceiros alheios à relação jurídica processual 



    4. Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia aos reclamantes, uma vez que não figuraram nele como sujeitos processuais. Nesse sentido, colho precedentes:



     
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 44765 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.(Rcl 40758 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33201 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2019)



    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante”. (Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017) 




    5. Registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



     
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45210 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021)



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpada a competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo inadequada como sucedâneo recursal”. (Rcl 37251 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.3.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Ato reclamado em conformidade com a tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). 5. Inexistência de violação à Súmula Vinculante 23 do STF. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43291 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 44935 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.02.2021)



    6. Anoto, por fim, que os reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de anexar o comprovante do recolhimento de custas.



    7. Nada obstante, em razão da manifesta improcedência do pedido, deixo de determinar a emenda à inicial, ao registro, porém, de que o conhecimento de eventual recurso a ser interposto desta decisão fica condicionado ao saneamento do vício apontado. Nesse sentido tem se orientado a jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019. 



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora